Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-85.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016459-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 053.114.091-18 (APELANTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 053.114.091-18 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), PATRYCIA LYANDRA DOS SANTOS COSTA - CPF: 062.604.801-05 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SALA ESPECIAL. COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INTERPRETAÇÃO DE EDITAL. RATEIO DO CUSTO ENTRE ALUNOS. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo de apelação interposto
s
contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual c/c Pedido de Reajustamento das Mensalidades c/c Indenização por Dano Moral, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
da parte autora
para declarar a inexigibilidade da cobrança individualizada de R$ 12.000,00 referente à disciplina ministrada em regime de sala especial, determinar o rateio do valor entre os alunos matriculados e a retificação do extrato financeiro, bem como julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A autora pleiteia a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, com fundamento na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. A instituição de ensino, por sua vez, sustenta a legalidade da cobrança individualizada, com base no edital e no contrato, invocando, ainda, a autonomia universitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança individualizada do valor integral da disciplina ofertada em regime de sala especial, ou se o montante deve ser rateado entre os alunos matriculados; (
ii
) estabelecer se a cobrança reputada indevida configura dano moral indenizável, à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do
art
. 47 do CDC.

4.
O §3o do
art
. 1o do Edital de Abertura de Salas Especiais – 2022/1 prevê o recálculo do custo da sala entre os alunos remanescentes, em caso de desistência, o que evidencia que o valor de R$ 12.000,00 corresponde ao custo total da sala especial, e não a valor individual por aluno.

5.
O Anexo I do Edital, ao indicar o “Valor Total” da sala especial, reforça a natureza global do montante, cuja expressão deve ser interpretada sistematicamente com as demais disposições
editalícias
.

6.
A decisão proferida em agravo de instrumento, por se tratar de cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito realizado após instrução probatória
exauriente
.

7.
A intervenção judicial para afastar cobrança abusiva não viola a autonomia universitária prevista no
art
. 207 da Constituição Federal, pois não interfere na gestão acadêmica, mas assegura a observância das normas
consumeristas
.

8.
A mera cobrança indevida, desacompanhada de
negativação
, impedimento de
rematrícula
ou outra consequência concreta lesiva à personalidade, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento.

9.
A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor exige demonstração de desídia extrema ou má-fé do fornecedor, circunstância afastada diante da controvérsia interpretativa legítima sobre o edital, inclusive reconhecida em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O valor previsto em edital para oferta de disciplina em regime de sala especial, quando qualificado como custo total e sujeito a recálculo em caso de desistência, deve ser rateado entre os alunos matriculados, sendo inexigível a cobrança individualizada.

A intervenção judicial para afastar cobrança abusiva em contrato educacional não viola a autonomia universitária prevista no
art
. 207 da Constituição Federal.

A mera cobrança indevida, sem repercussão concreta sobre direitos da personalidade do consumidor, não configura dano moral indenizável nem autoriza a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 207; CDC,
arts
. 6o, IV, e 47; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, Apelação Cível no 1025041-74.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024, pub. 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1016459-85.2022.8.11.0041

EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS
e
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

X
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e
EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EMANUELLY CRISTINA DOS SANTOS, bem como de Recurso Adesivo de Apelação interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id.
343986414
), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual c/c Pedido de Reajustamento das Mensalidades c/c Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora

para: a) declarar a inexigibilidade da cobrança individualizada de R$ 12.000,00, determinando que o valor devido corresponda ao montante total previsto no edital, rateado entre os alunos efetivamente matriculados na sala especial; b) determinar a retificação do extrato financeiro da autora; e c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id.
343986415
), a apelante
Emanuelly
Cristina dos Santos alega que o dano moral está configurado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, uma vez que foi obrigada a despender tempo e recursos para solucionar um problema que jamais deveria ter existido. Sustenta que a conduta da instituição de ensino, ao interpretar seu próprio edital de forma desfavorável à aluna e recusar-se a resolver a controvérsia administrativamente, demonstrou descaso e má-fé. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem danos morais em situações análogas e requer a reforma parcial da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Por sua vez, a Editora e Distribuidora Educacional S/A, em seu Recurso Adesivo de Apelação (Id.
343986417
), requer a reforma da sentença quanto à declaração de inexigibilidade da cobrança individualizada.

Argumenta que a decisão do Agravo de Instrumento no 1011241-05.2022.8.11.0000, que revogou a liminar concedida em primeiro grau, reconheceu a legalidade da cobrança individual. Sustenta que o edital e o contrato assinado pela aluna são claros quanto ao
valor individual de R$ 12.000,00, sendo o número mínimo de alunos apenas um requisito para a abertura da turma, e não um fator de rateio.

Alega que a intervenção judicial para impor o rateio fere a autonomia universitária garantida pelo art. 207 da Constituição Federal.
Ao final, r
equer o provimento para reconhecer a legalidade da cobrança individual.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões. A Editora e Distribuidora Educacional S/A (Id.
343986423
) pugna pelo desprovimento do recurso da autora, argumentando que não houve ato ilícito capaz de gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Já
Emanuelly
Cristina dos Santos (Id.
343986422
) requer o desprovimento do recurso adesivo, sustentando que o §3o do Art. 1o do Edital prevê expressamente o recálculo do valor em caso de desistência de alunos, o que evidencia a natureza compartilhada do custo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a legalidade da cobrança individualizada do valor integral de disciplina em regime de sala especial e a configuração de danos morais decorrentes dessa cobrança.

Como relatado, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c nulidade contratual c/c pedido de reajustamento das mensalidades c/c indenização por dano moral, proposta por
Emanuelly
Cristina dos Santos em face de Editora e Distribuidora Educacional S/A, em que a autora, estudante do curso de Medicina, questiona a cobrança individualizada de R$ 12.000,00 pela disciplina "Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento" em regime de sala especial, alegando que tal valor deveria ser rateado entre os alunos matriculados.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da cobrança individualizada e determinando o rateio do valor entre os alunos matriculados, mas afastando o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes recorreram: a autora pleiteando a condenação em danos morais e a ré buscando o reconhecimento da legalidade da cobrança individualizada.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

O ponto crucial para a solução da controvérsia

da cobrança individualizada
versus
rateio do valor da sala especial
encontra-se no §3o do Art. 1o do Edital de Abertura de Salas Especiais – 2022/1 (Id.
343986353
), que dispõe:

"
§3. A abertura de sala especial será realizada somente com a confirmação de todos os alunos inscritos, atingindo o mínimo de alunos informados no Anexo I deste edital, sendo que na hipótese de desistência de qualquer dos inscritos o custo da sala poderá ser recalculado dentre os demais
."

A previsão de recálculo do custo da sala entre os alunos remanescentes, em caso de desistência, evidencia de forma inequívoca que o valor de R$ 12.000,00 representa o custo total da sala especial, a ser rateado entre os alunos. Se cada aluno devesse pagar individualmente o valor
integral, a desistência de um não afetaria o valor devido pelos demais, tornando sem sentido a previsão de recálculo.

Ademais, o Anexo I do Edital, ao estabelecer o "Valor Total" da sala especial, reforça a interpretação de que se trata de um custo global, e não individual. A expressão "valor de cada Sala Especial" constante do art. 2o do Edital, quando interpretada em conjunto com o §3o do Art. 1o, indica claramente que se refere ao valor total da disciplina, e não ao valor a ser pago por cada aluno.

Nesse sentido,
esta
4a Câmara
já se manifestou em caso idêntico:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C NULIDADE CONTRATUAL C.C PEDIDO DE REAJUSTE DAS MENSALIDADES C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INDIVIDUALIZADA DE TURMA ESPECIAL - INDEVIDA –SENTENÇA MANTIDA– RECURSO
DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança individualizada do valor a ser pago pela prestação de serviços educacionais na modalidade “sala especial” quando há expressa previsão contratual no sentido de que o valor deve ser rateado entre todos os alunos, que deverão ser no mínimo de três para a sua abertura
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10250417420228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

Quanto à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1011241-05.2022.8.11.0000, invocada pela instituição de ensino, cumpre esclarecer que foi proferida em sede de cognição sumária, não vinculando o juízo na análise exauriente do mérito. A sentença, proferida após ampla instrução processual e com a inversão do ônus da prova (Id.
343986397
), analisou de forma mais aprofundada a questão, identificando corretamente a natureza compartilhada do custo da sala especial.

Por fim, a alegação de ofensa à autonomia universitária não prospera, pois a intervenção judicial, no caso, visa apenas coibir prática abusiva, nos termos do art. 6o, IV, do CDC, não interferindo na gestão acadêmica ou financeira da instituição.

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade da cobrança individualizada e determinou o rateio do valor da disciplina entre os alunos matriculados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado pela autora, a questão central consiste em verificar se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável ou se caracteriza mero aborrecimento.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável, constituindo mero aborrecimento inerente às relações contratuais. Para que se caracterize o dano moral, é necessário que a conduta do fornecedor cause efetivo abalo aos direitos da personalidade do consumidor, ultrapassando a esfera do mero dissabor.

No caso dos autos, não há evidência de que a cobrança indevida tenha gerado consequências graves à autora. Não houve negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, impedimento de rematrícula ou qualquer outra medida concreta que extrapolasse os limites de uma cobrança administrativa. Ao contrário, a instituição de ensino juntou prova indicando que se absteve de adotar tais condutas (Id.
343986372
).

Quanto à aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, invocada pela autora, é importante ressaltar que sua incidência pressupõe a existência de desídia extrema e má-fé do fornecedor, que se recusa injustificadamente a resolver problemas simples e evidentes, obrigando o consumidor a despender tempo e energia de forma desproporcional.

No entanto, no presente caso, verifica-se que havia controvérsia interpretativa legítima sobre o contrato, tanto que o próprio Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, chegou a reconhecer a plausibilidade da tese da instituição de ensino. Essa circunstância afasta a caracterização de má-fé ou desídia extrema que justificaria a aplicação da referida teoria.

Nesse sentido, a sentença acertadamente reconheceu que o inconformismo da discente quanto ao valor lançado em seu extrato financeiro configura mero aborrecimento inerente às relações contratuais, não sendo suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Portanto, neste ponto, também deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios
fixados
na origem para
15%,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo a proporção estabelecida pelo juízo de origem e
observada a gratuidade da justiça concedida à autora.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026